Tribunal: STF
Processo: RE 397762
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma
   verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões
   e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel.
        UNIÃO ESTÁVEL -
   PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança
   apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o
   concubinato.
        PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MULHER - CONCUBINA -
   DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de
   servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento
   jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a
   beneficiar, em detrimento da família, a concubina.